Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709959-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA APARECIDA PEREIRA MACEDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 86225817 do processo n. 0701837-18.2021.8.07.0010) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Aparecida Pereira Macedo, concedeu a antecipação da tutela para o custeio da medicação prescrita, sob pena de incidência de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por negativa, nos moldes do art. 537 do CPC. Em suas razões recursais (ID 24653207), relata que a agravada pleiteou tratamento de quimioterapia com os medicamentos Opdivo 174,30mg; Yervoy 58,10mg, mas que, após análise de equipe de auditoria médica, foi negado o fornecimento dos aludidos medicamentos por se tratarem de solicitação Off-Label, ou seja, não indicados em bula para a comorbidade da agravada, não havendo, portanto, obrigatoriedade de cobertura pela operadora. Sustenta que é regida pela Lei no 9.656/98 e vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, o qual não prevê cobertura para o atendimento solicitado pela agravada. Afirma que o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS é taxativo, não sendo passível ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado, das operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas na lei e no contrato. Ressalta que que as Diretrizes de utilização - DUTs são critérios em que o beneficiário deve se enquadrar a fim de que determinado procedimento seja de cobertura obrigatória por parte das Operadoras de planos de saúde e tem como uma de suas finalidades proteger o beneficiário da indicação inadequada para seu quadro clínico, ou da submissão do mesmo à terapêuticas desnecessárias e que inclusive possam ser prejudiciais ao tratamento. Argumenta que a manutenção da decisão agravada a obrigará a autorizar e atender indevidamente procedimentos que ainda não possuem cobertura contratual, colocando em risco à segurança jurídica e ao equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, em razão do efeito cascata de pretensões similares. Repisa que sua conduta está em conformidade com o estipulado em contrato e em normas legais, bem como com as informações prestadas pela própria agravada, não tendo o Juízo a quo possibilitado o devido contraditório. Acrescenta que a decisão agravada arbitrou multa diária para o caso de eventual descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem limitação, a qual se revela exorbitante, desproporcional e desprovida de fundamento jurídico, tendo inclusive ultrapassado o valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido com a demanda. Complementa que o Juízo de origem estipulou prazo extremamente exíguo para cumprimento da liminar, praticamente condenando a operadora ao pagamento da penalidade aplicada. Pondera que a “astreinte”, como meio executório indireto, não pode passar a ser mais vantajosa à agravada que o cumprimento da obrigação principal (art. 412 do CC), sob pena de desvirtuamento do instituto e enriquecimento ilícito, razão pela qual deve ser excluída ou consideravelmente reduzida. Aduz que, nestes moldes, o decisum poderá acarretar possível lesão patrimonial de difícil ou impossível reparação, se porventura não for concedido o imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada, visto que a questão é passível de discussão. Diz que a agravada não demonstrou, mediante prova robusta, a probabilidade de seu direito nem o perigo de dano irreversível a justificar a concessão da antecipação de tutela. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de eximir a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada ou arbitrar valor consideravelmente reduzido, tendo em vista o exíguo prazo para cumprimento e sua evidente exorbitância. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 24654762). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A ora agravada ingressou com ação de obrigação de fazer, a fim de compelir a agravante a iniciar, em ambiente hospitalar, tratamento paliativo de neoplasia de cólon com metástases hepáticas, pulmonares e linfodonais, além de cardiopatia com disfunção da FE, com a utilização dos medicamentos Opdivo 40mg/4ml, injetável, 3 doses e Yervoy 50mg/10ml, injetável, dose única, até que possa se submeter a quimioterapia. O i. magistrado Cláudio Martins Vasconcelos assim se pronunciou: (...) Pelo que se atém dos autos a medicação é indicada para o tratamento de imunoterapia, vez que a requerida será submetida a cirurgia de substituição de válvula mitral devido a lesão bacteriana, sendo necessário tratamento paliativo do câncer até que se resolva a patologia cardíaca e possa ser realizada a quimioterapia. Os remédios indicados são medicação de alto custo. De acordo com a negativa, a medicação foi recomendada fora das hipóteses de cobertura estabelecidas pelo rol de procedimentos médicos vigente, publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, pois a indicação não estaria em conformidade com as bulas oficiais da ANVISA, sendo considerados medicamentos com indicação off label. Ressalta-se que pelo relatório médico acostado, apesar da indicação do medicamento pelo médico, transparece que este esteja no rol de cobertura mínima, portanto, pelo que se observa da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em casos símiles é a de que a limitação imposta pelas resoluções não possa suplantar a legislação consumerista, devendo o tratamento ser custeado para assegurar a plena concretização do contrato de assistência médica e hospitalar entabulado entre as partes em consonância com as necessidades terapêuticas do paciente, sob pena de acarretar implícita ruptura unilateral da cobertura contratada, porquanto deixaria ao alvedrio da prestadora de serviços a avaliação acerca da necessidade do tratamento recomendado pelo profissional médico e a definição do método mais adequado para a obtenção da cura ou o emprego de instrumentos e meios terapêuticos que possam ao menos amenizar os efeitos da enfermidade que acomete à paciente. (...) Portanto, sob tal prisma, não comparece justificada a negativa quando o relatório deixou evidente ser imprescindível a liberação total e adequada ao procedimento de todo o material necessário tendo em vista as condições clínicas da paciente, pelo que a recusa sem qualquer respaldo técnico ou científico certamente implica na impossibilidade de ser cumprido o próprio objeto do contrato de plano de saúde. Impende prosperar, ademais, que a cobertura obrigatória do plano de saúde não está vinculada aos procedimentos listados no rol editado pela ANS e não significa óbice legal e contratual para que seja observado pelo plano de saúde o método terapêutico recomendado pelo médico, sendo que o rol de procedimentos médicos da ANS é meramente elucidativo e não exaustivo a ponto de inviabilizar a consecução dos serviços de assistência médico-hospitalar, pois se trata de referência mínima obrigatória a ser observada pelas operadoras de plano de saúde para permitirem a inclusão de novas formas de tratamento mais eficazes para alcançar o sucesso terapêutico e preservar a saúde da paciente a qual tem a legítima expectativa de ser amparada em situações que exigem a realização de procedimentos mais complexos e dispendiosos. (...) Ressalto que aqui não rende ensejo perquirir acerca da irreversibilidade recíproca da medida extravagante quando de um lado está em jogo um direito fundamental, o qual deve prevalecer sobre o interesse meramente econômico ou financeiro, não podendo um direito fundamental previsto em sede constitucional ceder espaço maior a um interesse patrimonial. Noutro giro, o perigo decorre dos prejuízos que podem advir à saúde da autora e mesmo a ameaça de lesão irreparável é incontestável diante da falta da medicação, podendo na hipótese de sua ocorrência desencadear na piora do quadro clínico e até na morte da paciente. Por fim, insta ressaltar que a medida ora adotada se reveste da necessária reversibilidade, porquanto, em sendo julgado improcedente a presente demanda, ou mesmo revogada a decisão liminarmente concedida, pode ser efetuada a cobrança de eventuais valores devidos pela parte autora em razão dos valores desembolsados. Portanto, estando presentes os requisitos estampados no art. 300 da Lei Adjetiva Civil, notadamente a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a antecipação dos efeitos fáticos da tutela é medida que se impõe. Tecidos estes comentários, CONCEDO a antecipação da tutela reclamada pela autora, nos termos do art. 300 do CPC, e determino que a parte requerida custeie a medicação prescrita, sob pena de incidência de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por negativa, nos moldes do art. 537 do CPC, sem prejuízo de outras sanções, inclusive, de natureza inquisitorial para a hipótese de não reverenciar este preceito judicial. Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso de modo a obstar a produção dos efeitos da decisão guerreada, excluindo a penalidade imposta, ou arbitrar valor consideravelmente reduzido, tendo em vista o exíguo prazo para cumprimento do decisum e a exorbitância da multa diária fixada. É fato incontroverso nos autos a relação jurídica contratual existente entre as partes, bem como a situação de que a autora, ora agravada, é portadora de neoplasia de cólon, com metástases hepáticas, pulmonares e linfodonais (Cid C.18.9), além de cardiopatia com disfunção da FE, em preparação para cirurgia de substituição de válvula mitral devido a lesão bacteriana, conforme se depreende do relatório médico de ID 86164607, p. 2 do Processo n. 0701837-18.2021.8.07.0010. Ressalte-se tratar-se de paciente com 81 (oitenta e um) anos de idade (ID 86164600, p. 1 do Processo n. 0701837-18.2021.8.07.0010), com quadro instável e de piora clínica, segundo o relatório médico de ID 86164607, p. 2 do Processo n. 0701837-18.2021.8.07.0010. Em razão de tal contexto, foi a ela receitada a administração dos medicamentos “Opdivo 40mg/4ml, injetável, 3 doses”, no valor de R$ 14.697,00 (quatorze mil seiscentos e noventa e sete reais), e “Yervoy 40mg/10ml, injetável, 1 dose”, no montante de R$ 24.425,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais), totalizando o importe de $ 39.122,00 (trinta e nove mil cento e vinte e dois reais), conforme se observa do relatório médico de ID 86164607, p. 2 do Processo n. 0701837-18.2021.8.07.0010 e dos documentos de ID 86164612, p. 1/3 do Processo n. 0701837-18.2021.8.07.0010. Dito isso, no que se refere à probabilidade de provimento do direito da agravante, anote-se que a iterativa jurisprudência deste e. Tribunal aponta que a operadora de plano de saúde, em regra, não pode se recusar a custear tratamento mediante administração de fármaco indicado pelo médico assistente para tratamento de doença objeto de cobertura no contrato de plano de saúde, desde que tal medicamento seja registrado perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o que, a princípio, parece ser o caso dos presentes autos. Confira-se: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TAGRISSO. OSIMERTINIBE. CÂNCER. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. OBRIGAÇÃO DE FORNECER. PRECEDENTES. RECUSA. DANO MORAL. REPARAÇÃO. VALOR. SENTENÇA REFORMADA. 1. A jurisprudência entende que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. A cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível é abusiva, mesmo nos casos de entidade de autogestão. 2. A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico, se o medicamento for registrado na Anvisa, conforme decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. A recusa somente é legítima quando se trata de medicamento importado e sem o registro, o que não é o caso dos autos. STJ, REsp 1.712.163/SP, julgado em 08/11/2018, recurso repetitivo. (...) 7. Apelação da ré desprovida e apelação da autora parcialmente provida. (Acórdão 1238956, 07169328620198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. KEYTRUDA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar presentes tais requisitos, deferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravada. 2. Isso porque, se demonstradas, a um só tempo, a emergência do quadro clínico da paciente, ora recorrida, e a necessidade de fornecimento do fármaco keytruda para tratamento de patologia coberta pelo contrato, afigura-se adequada a r. decisão agravada, ao reputar ilegítima a negativa de custeio do aludido medicamento levada a efeito pela ora agravante. 3. Ademais, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pela agravante para tanto podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 302, I, do CPC[1]. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1271843, 07132777520208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, nesse primeiro instante, não se constata a probabilidade de provimento do recurso aviado. Por seu turno, no que tange ao segundo requisito, constata-se, em consulta ao autos de origem, que a parte agravante já comunicou o suposto cumprimento da determinação judicial contida na decisão agravada (ID 68794492 do Processo n. 0701837-18.2021.8.07.0010). Destarte, não se verifica perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação decorrentes decorrente do valor das astreintes arbitradas na origem e da exiguidade do tempo para o cumprimento da decisão. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ademais, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pela agravante para tanto podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 302, I, do CPC[1]. Em arremate, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 9 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável;